Tribunal: TJDFT
Processo: 0706579-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706579-05.2020.8.07.0016 RECORRENTE: ADILSON ROQUE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. JUÍZO CLARO E SEGURO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da ofendida ostenta especial relevo, mormente quando coerente e harmônica com a versão apresentada em sede inquisitiva, e corroborada por outros elementos probatórios coligidos nos autos. Inviável a absolvição do réu. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, conduzem à formação de um claro e seguro juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria dos crimes de ameaça e lesão corporal. Havendo pedido expresso da acusação, bem como manifestado o interesse da ofendida em audiência, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (Tema no 983, do Superior Tribunal de Justiça). O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição, em razão da insuficiência probatória para condenação. Sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, insurge-se, ainda, a respeito da dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “No tocante à pretensão absolutória, cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido da especial relevância do depoimento da vítima em delitos cometidos em clandestinidade. Destarte, possível é a condenação quando o julgador, com atenção ao caderno de provas, forma convicção pela veracidade da palavra da vítima em detrimento da negativa do autor” (AgRg no AREsp n. 2.598.781/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024). Desse modo, “A pretensão recursal esbarra na Súmula 83/STJ, já que o entendimento aplicado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ” (AREsp n. 2.385.211/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 24/12/2024). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso especial também não merece ser admitido no tocante ao pleito de revisão da dosimetria da pena, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, os dispositivos legais violados. A respeito do tema, já decidiu a Corte Superior: “A ausência de indicação específica dos dispositivos legais federais que teriam sido violados impede o conhecimento do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF, segundo a qual "é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".” (AgRg no AREsp n. 2.563.180/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, a mera "(...) citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no AREsp n. 2.444.985/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003